Tribunal: TJDFT
Processo: 0026041-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026041-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ELIZA RODRIGUES DE SALES, ISAAC ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. MULTA MORATORIA. LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFERIDA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. A construtora deve ressarcir os juros de obra pagos pelo consumidor, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se, que era obrigatório para a aquisição do financiamento imobiliário. 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja o pagamento da multa penal moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe sua cumulação com o lucro cessante. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Determino que todas as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023